Tribunal: TJPA
Processo: 0000376-07.2012.8.14.0064
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 5787 - Exoneração
Data de julgamento: 2024-07-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000376-07.2012.8.14.0064

APELANTE: FRANKLIN JUNIOR ALVES DOS REIS

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: GILBERTO RIBEIRO MELO

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000376-07.2012.8.14.0064

APELANTE: FRANKLIN JUNIOR ALVES DOS REIS

ADVOGADO: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: GILBERTO RIBEIRO MELO

ADVOGADO: MARCOS BENEDITO DIAS - OAB PA3970

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. FILHO MAIOR. NECESSIDADE NÃO COMPROVADA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos,
em conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

Sessão Ordinária –
Plenário -
com início às 14:00h, do
dia
__
de
____
de
2024.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000376-07.2012.8.14.0064

APELANTE: FRANKLIN JUNIOR ALVES DOS REIS

ADVOGADO: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: GILBERTO RIBEIRO MELO

ADVOGADO: MARCOS BENEDITO DIAS - OAB PA3970

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

RELATORIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por FRANKLIN JUNIOR ALVES DOS REIS em face da sentença proferida pelo juízo da Vara Única de Viseu que, nos autos da Ação de Exoneração de Alimentos ajuizada por GILBERTO RIBEIRO MELO, julgou procedente os pedidos aduzidos na inicial, para exonerar o requerente do encargo alimentar, conforme a seguir transcrito:

O processo é de 2012. Não houve contestação. Foram tomados depoimentos pessoais das partes. Houve interstício enorme entre a audiência e as alegações finais.

No início do processo, o autor era matriculado em Faculdade e cursava ensino superior.

A certidão de nascimento (Id. 63952293) dá conta que o réu tem 29 anos.

(...)

Quantos aos documentos informando que o réu está matriculado, deve ser observado que a matrícula foi no ano de 2013 e agora, dez anos após, e contando com 29 anos, não é possível cogitar a manutenção da obrigação alimentar.

Em suas razões, o apelante alega, em síntese, que o mero decurso de tempo não acarreta a extinção do processo e que não há provas que o alimentando teria terminado seu curso superior.

Alega ainda, que o processo deveria ter sido extinto sem resolução do mérito em decorrência da parte autora ter se mudado, sem comunicar ao juízo.

Pugna pela reforma da sentença para julgar o pedido autoral improcedente, mantendo a obrigação alimentar ou, se anule a sentença pelo erro in procedendo apontado nas razões.

Sem contrarrazões, conforme certidão de ID 16147286.

É o breve relatório.

VOTO

V O T O

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR
AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES
(RELATOR):

I.DO RECEBIMENTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo dispensado face o deferimento da gratuidade de justiça.

II. DO CONHECIMENTO

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

III. DA ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

Cinge-se a controvérsia a respeito da sentença que exonerou o apelado da obrigação alimentar com a apelante.

Em análise aos autos, verifico que a sentença de piso não merece reparo.

O artigo 1.696 do Código Civil/2002 e o artigo 22 da lei nº 8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente), incumbe aos pais o dever de sustento dos filhos menores, isto é, a obrigação genérica e ampla de prestar-lhes assistência, ou ainda, o dever de criar e de sustentar a prole, vejamos:

Art. 1.696. O direito à prestação de alimentos é recíproco entre pais e filhos, e extensivo a todos os ascendentes, recaindo a obrigação nos mais próximos em grau, uns em falta de outros.

Art. 22. Aos pais incumbe o dever de sustento, guarda e educação dos filhos menores, cabendo-lhes ainda, no interesse destes, a obrigação de cumprir e fazer cumprir as determinações judiciais.

O § 1.º do art. 1.694 do Código Civil, estabelece que os alimentos devem ser fixados observando-se as necessidades do alimentado e a possibilidade financeira do obrigado, vejamos:

Art. 1.694. Podem os parentes, os cônjuges ou companheiros pedir uns aos outros os alimentos de que necessitem para viver de modo compatível com a sua condição social, inclusive para atender às necessidades de sua educação.

§ 1.º Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada.

§ 2.º Os alimentos serão apenas os indispensáveis à subsistência, quando a situação de necessidade resultar de culpa de quem os pleiteia”.

No caso em tela, as necessidades do alimentando já
não são mais presumidas

em decorrência da maioridade. Embora a maioridade, por si só, não cesse automaticamente o dever alimentar (súmula 358 do STJ), a manutenção do direito a alimentos para filho maior de idade depende da prova indubitável da
necessidade
.

No caso, consta nos autos que no alimentando cursava filosofia no ano de 2013. Não há como desconsiderar o lapso temporal transcorrido desde então, de modo que o dever alimentar outrora existente, não deve mais subsistir.

Conforme se depreende da certidão de nascimento constante ao ID 16147246 – Pag. 11, o alimentando possui atualmente 30 anos. Idade mais que suficiente para trabalhar e ser capaz de prover seu próprio sustento.

Embora o apelante tenha alegado que a maioridade não faz cessar a obrigação alimentar de forma automática, não demonstrou sua necessidade para que o auxílio seja mantido, demonstrando eventual incapacidade para o trabalho.

Assim, verificado que a apelante é maior e possui plenas condições de prover seu próprio sustento, indevida a prestação alimentar de seu genitor. Entender de maneira diversa seria um estímulo ao ócio, o que deve ser firmemente rechaçado.

DISPOSITIVO:

Isto posto,
CONHEÇO O RECURSO DE APELAÇÃO E NEGO PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença vergastada, nos termos da fundamentação.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO.

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 22/07/2024